Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-81.2021.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002059-81.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS SERGIO FERNANDES DA COSTA - CPF: 038.041.101-69 (APELANTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.177.696/0001-51 (APELADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RISCO DO PERECIMENTO DA PROVA NÃO DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

A produção antecipada de prova pericial é admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação.

Não demonstrado, de plano, o risco de perecimento da prova requerida, notadamente porque não inviabilizada a análise, no curso do feito, sobre a responsabilidade da construtora pela causa do acidente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESSA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS SÉRGIO FERNANDES DA COSTA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu a petição inicial, sem julgamento mérito da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova Pericial proposta em face de
MCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

O apelante relata que em razão do acidente de trânsito, que ocorreu em 19/11/2020, em que estava andando de moto na Avenida Abel Dal Bosco, quando colidiu com um morro de terra, não sabe precisar se a loteadora apelada seria a responsável pelo ocorrido, tendo em vista que não foi colocada nenhuma espécie de sinalização sobre o obstáculo na via pública.

Busca a realização de perícia médica para avaliar a extensão dos danos ocasionados, para verificar a existência de invalidez.

Assevera que há interesse de agir, uma vez que por meio da produção antecipada de provas pode ser realizada a conciliação entre as partes, bem como porque não há certeza sobre a responsabilidade da apelada, hábil a ensejar o ajuizamento de ação ordinária.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja cassada.

Em contrarrazões, o apelado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESSA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS SÉRGIO FERNANDES DA COSTA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu a petição inicial, sem julgamento mérito da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova Pericial proposta em face de
MCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Nas razões recursais afirma, em síntese, que restou amplamente justificada a
necessidade de produção antecipada da prova pericial requerida na origem, tendo em vista a incerteza sobre a responsabilidade da apelada em relação ao acidente ocasionado, uma vez que não sabe precisar se a apelada deixou de sinalizar sobre o monte de terra colocado em parte da via, sendo necessária realização da prova pericial.

Argumenta, também, que a perícia médica é imprescindível para verificar sobre a existência de invalidez ocasionada pelo acidente.

A controvérsia a ser analisada nos autos diz respeito à possibilidade de antecipação da produção de prova pericial na origem.

Todavia, conforme destacado no
decisum
impugnado, em que pese a relevância dos argumentos trazidos pelo recorrente, vê-se que em verdade ele busca grau de certeza sobre a responsabilidade civil da apelada pelo acidente.

Visto que já colacionou aos autos as provas do sinistro ocorrido, com imagens de áudio e vídeo, fotografias, sendo certo que possui também os documentos médicos que apontam a lesão, a decisão é escorreita.

Nesses termos, não há empecilho para a realização da perícia médica na instrução do processo ordinário, a fim de se constatar a invalidez.

Nesse contexto, não restando demonstrado, ao menos neste juízo preliminar de cognição, o risco de perecimento da prova pretendida, não se justifica o deferimento da medida excepcional vindicada.

O procedimento de produção antecipada de prova está previsto no art. 381 do CPC, nos seguintes termos:

"
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

(...)"

A propósito:

"AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO - SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIAR DE SAÚDE - PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL - CONSTRUÇÃO DE NOVO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - UNIDADE ANEXA AO ATUAL LOCAL DE TRABALHO DOS SERVIDORES - OBRA QUE NÃO INVIABILIZA A ANÁLISE DAS ATUAIS CONDIÇÕES DE TRABALHO - RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA NÃO DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - A produção antecipada de prova pericial é admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação.

2 - Não demonstrado, de plano, o risco de perecimento da prova requerida, notadamente porque não inviabilizada a análise, no curso do feito, do local de trabalho dos servidores, deve ser mantida a i. decisão impugnada. 3 - Recurso desprovido."
(TJMG, AGT: 10000204654974002 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020)

Assim, não noticiada a existência de fato que determine a antecipação de prova pericial, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022